Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014177-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), D. R. P. (TERCEIRO INTERESSADO), Á. E. A. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), J. E. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso (Id. 30596458).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
tanto a Constituição Federal, quanto a Lei no 8.069/90, asseguram, de forma irrestrita, o direito à criança ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente o acesso à escola pública gratuita próxima a sua residência.

Salienta que
o interesse da criança no caso concreto deve sobrepor-se a qualquer justificativa apresentada pelo município, para se desobrigar de encargo constitucional e legalmente imposto.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, desprover o Recurso de Agravo de instrumento, revigorando os efeitos da tutela de urgência concedida na ação de base
.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 36178952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020